Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-32.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. PEDIDOS DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE PROVADA E CARACTERIZADA. FURTOS E ROUBOS À RESIDÊNCIAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. NÃO OBSERVADA. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE PROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS NO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANTIDAS. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE DE AUMENTO ADEQUADO. CRIMES PATRIMONIAIS. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. MOTIVOS INERENTES AO TIPO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMÍCÍLIO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FIXADOS.
1. Tratando-se de delito de organização criminosa, cuja natureza é formal e prescinde da produção de resultado naturalístico, a materialidade delitiva se revela por meio de elementos informativos documentados nos autos, como depoimentos, relatórios, imagens, áudios e demais peças integrantes do inquérito policial e da instrução judicial. 1.1. No caso concreto, restou suficientemente demonstrada a constituição de grupo criminoso com estrutura minimamente ordenada e divisão funcional de tarefas, voltado à prática reiterada de furtos qualificados e roubos a residências no Distrito Federal e entorno, com nítido propósito de obtenção de vantagem econômica. 1.2. A análise conjunta dos Relatórios Policiais, dos depoimentos das autoridades responsáveis pela investigação e das conversas captadas por interceptação telefônica judicialmente autorizada revela o grau de organização e articulação do grupo, com clara distribuição de funções, incluindo comando, logística, execução dos crimes e receptação dos bens subtraídos. 1.3. As diligências empreendidas no curso da investigação, incluindo campanas, apreensões e localização de bens furtados, reforçam o conteúdo dos áudios interceptados, compondo um conjunto probatório coeso e harmônico. 1.4. As conversas interceptadas indicam o envolvimento direto de diversos réus nas práticas delitivas, bem como a liderança exercida pelos acusados Jefferson e Leandro, que se encarregavam da coordenação das ações, recrutamento de participantes, fornecimento de meios e divisão de lucros. 1.5. Para a caracterização do crime de organização criminosa, é irrelevante a demonstração da participação de todos os envolvidos em cada um dos delitos praticados pelo grupo. Basta a adesão ao pacto associativo com estabilidade e permanência, o que se verifica no caso, inclusive com a atuação de menores, circunstância que atrai a causa de aumento prevista no art. 2o, §4o, I, da Lei 12.850/13.
2. A forma de atuação da organização criminosa, com a invasão de domicílios para a prática de crimes patrimoniais, enseja maior reprovabilidade das condutas delitivas. Isso porque, a um só tempo amplia a potencialidade lesiva dos crimes, pois, permite acesso a grande parte dos bens materiais das vítimas, e lhes inflige maior sofrimento psíquico, na medida em que viola a sensação de segurança dentro do próprio lar, asilo inviolável constitucionalmente protegido. 2.1. A ampla atuação do grupo, que fez vítimas em diversas regiões administrativas e até em outra unidade federativa (Recanto das Emas, Gama, Guará, Lago Norte e Alexânia/GO), autoriza a majoração da pena em face das circunstâncias do crime. 2.3. O critério de aumento utilizado pelo Juízo sentenciante está em consonância com o usualmente adotado pela Jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não se vislumbrando assim, o excesso alegado.
3. A escolha de residências que oferecessem menor resistência com maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa é circunstância natural à prática dos delitos, não sendo motivo apto a ensejar maior reprovabilidade de conduta.
4. A violação do domicílio das vítimas autoriza o aumento da pena a título de circunstâncias do crime desfavoráveis.
5. Recurso de um dos réus desprovido e dos demais, parcialmente providos apenas para afastar a análise negativa da culpabilidade e reduzir as penas.